Tribunal: TJDFT
Processo: 0751672-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS ÍNTIMAS AO SENTENCIADO. REGALIA. RECOMPENSA. PORTARIA 200/2022 DA SEAPE. ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS A SEREM CUMPRIDOS. POSSIBILIDADE. REGULAR EXERCÍCIO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO 23/2021 DO CNPCP. CÓDIGO PENITENCIÁRIO. LEP. OBSERVÂNCIA.
1. Com efeito, a Constituição Federal assegura ao preso o respeito à sua integridade física e moral (art. 5°, inc. XLIX) ao passo que a Lei de Execução Penal – LEP (art. 3°) dispõe que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, estabelecendo, ainda, que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política.
2. A preocupação com o direito das pessoas privadas de liberdade também é objeto de diversos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faz parte, com especial destaque para as regras de Mandela e Bangkok. O primeiro diploma trata das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, enquanto o segundo estabelece regras para tratamento de mulheres presas, bem assim medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Em ambos, porém, exsurge a preocupação dos Estados partes em garantir a dignidade daqueles que se encontram em situação de privação de liberdade.
3. A Lei de Execução Penal assegura, igualmente, uma variedade de direitos ao preso (art. 41), evidentemente aqueles condizentes com a sua condição de recluso. Assim, previu o legislador, por exemplo, os direitos a alimentação, visitas, trabalho remunerado, previdência social, assistência material, jurídica, educacional, social, religiosa e à saúde, além de igualdade de tratamento e contato com o mundo externo por meio de correspondência escrita, leitura e outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.
4. Conquanto a disciplina normativa não estabeleça expressamente que, no conceito de visita, estaria aquela de caráter íntimo, é amplamente dominante a compreensão, inclusive na jurisprudência, de que a visita íntima entre cônjuges e companheiros é importante para a manutenção dos laços familiares, para a ressocialização do apenado, além de contribuir para a própria manutenção da disciplina carcerária, daí porque há quem afirme, inclusive sem maiores indagações, que se trata de um “direito” do preso.
5. Entretanto, mais acertada se mostra compreensão diversa, inclusive consignada na Resolução n° 23/2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no sentido de que a visita íntima se trata, na verdade, de mera regalia, uma recompensa ao preso, portanto, sujeita a requisitos e, inclusive, supressões.
6. Não há que se confundir direito fundamental a sexualidade ou, melhor dizendo, ao exercício da própria sexualidade, ou mesmo direito constitucional de proteção à família, com um suposto direito fundamental a visita íntima a ser usufruída pelo preso independentemente de qualquer condição.
7. A visita no âmbito do Sistema Prisional do Distrito Federal é regulamentada pela Portaria SEAPE no 200/2022, devidamente homologada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015.
8. A Câmara Criminal já teve a oportunidade de analisar, em sede de mandado de segurança, questionamentos levados a efeito em relação a decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no âmbito do supramencionado Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, no que concerne ao estabelecimento de restrições ao direito de visitas após a cessão do período pandêmico.
9. Conclui-se que não subsiste na ordem jurídica um direito, especialmente de caráter fundamental, à visitação íntima por partes de presos, tratando-se, na verdade, de um privilégio que, como tal, pode ser suprimida ou sujeita a determinadas condições.
10. Na espécie, o pedido de autorização de visita íntima foi justificadamente indeferido, uma vez que o interno, ora recorrente, não cumpriu requisito previsto na norma de regência, a saber, a participação em programa de ressocialização.
11. Não possui o recorrente direito adquirido a um modelo anterior de visitas, ao qual se submetida previamente ao cenário de pandemia, sendo certo que as alterações atualmente vigentes, em que se previu determinados requisitos para o usufruto às visitas íntimas, requisitos estes exigidos indistintamente de todos os internos que postulam o benefício, não violam nenhum tratado internacional, dispositivo constitucional, legislação local ou regulamento sobre a matéria.
12. Recurso conhecido e improvido.